Tribunal: TJDFT
Processo: 0706566-68.2018.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. CIVIL. ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. PEDIDO PARA CASSAÇÃO DE SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. QUINHÃO DE TERRAS LOCALIZADO EM ÁREA PÚBLICA. COMPROVAÇÃO. BEM PERTENCENTE À TERRACAP. DUPLICIDADE DE REGISTRO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PRIORIDADE
1. Os apelantes pedem para “Cassar a r. Sentença recorrida, ante a inadequada apreciação dos fatos comprovados nos autos ( )” (ID36415172 – p.20). 1.1. Da análise da sentença recorrida, nenhuma negativa de prestação jurisdicional pode ser extraída. Todas as questões relevantes e indispensáveis para o julgamento da causa foram suficientemente analisadas em sentença. Controvérsia solucionada integralmente, expostos, fundamentadamente, os motivos que levaram à conclusão de impossibilidade de reconhecimento da usucapião alegada pelos autores/apelantes. Não se confunde fundamentação contrária aos interesses da parte com negativa de prestação jurisdicional (TJDFT. Acórdão 1228713, 07220643020198070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no DJE: 3/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). 1.2. Preliminar rejeitada.
2. “Em caso de duplicidade de matrícula de imóveis no Registro Imobiliário, deve-se aplicar o Princípio da Prioridade, o qual estabelece que os títulos levados a registro devem seguir, rigorosamente, a ordem cronológica de sua apresentação, devendo prevalecer o primeiro a ser realizado. Inteligência dos artigos 182 e 186 da Lei de Registros Públicos.” (TJDFT. Acórdão 295628, 20040111137766APC, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, Revisor: HUMBERTO ULHÔA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 20/2/2008, publicado no DJE: 1/4/2008. Pág.: 35).
3. “Toda e qualquer área pública é impassível de ser usucapida, por expressa disposição constitucional (art. 183, § 3o, da CF/1988), haja vista que o domínio estatal é imprescritível, não estando sujeito à prescrição aquisitiva por terceiros.” (TJDFT. Acórdão 1408936, 00584718820108070001, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 23/3/2022, publicado no PJe: 28/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
4. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e desprovido.